Tribunal: CARF
Processo: 11080.014170/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014170/2007-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.046 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MARIDA DA ROSA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
03/09/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$
62.607,90.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014170/2007-20
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, anexada às fls. 02/05 dos
autos. Destacou que no “Resumo dos Cálculos” constante na fl. 759 do Processo
Trabalhista no 964.28/96, elaborado pelo perito contábil (CREA/RS 11935), nomeado
pelo magistrado de 28a Vara Trabalhista, do total indenizatório de R$ 190.339,12,
constam valores não tributáveis, tais como: FGTS, Multa FGTS (40%) e indenização
PDV, correspondendo a 20,57% do rendimento total recebido. Destacou que os valores
indenizatórios não foram excluídos pela fiscalização do cálculo que apurou o valor
considerado omitido.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-35.914 (e-fls. 47/49), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
Da análise dos documentos trazidos aos autos pelo notificado, cabe referir que o
resumo de cálculos apresentado como sendo aquele constante no processo judicial
(trabalhista) que originou o pagamento dos valores considerados omitidos pela
fiscalização, fls. 13, não identifica os dados do processo e das partes envolvidas.
Conforme verifico no documento, não há registro de que se refere a Certidão de Cálculos
do processo trabalhista por meio do qual o notificado recebeu rendimentos.
Importante registrar que figura nos autos da presente Notificação de Lançamento,
às fls. 32, cópia extraída do Processo Judicial no 00964.028/964 que tramitou na 28a Vara
do Trabalho de Porto Alegre/RS (4a Região), tendo como reclamante Marilda da Rosa
Couto e na condição de reclamada a Cia União de Seguros, que apresenta de forma
discriminada os valores dos créditos reconhecidos como devidos à notificada. Registre-se
que dentre eles não estão os valores indenizatórios apontados na defesa que a interessada
gostaria de ver excluído do cálculo tais como: FGTS, Multa FGTS (40%) e indenização
PDV, que representam o percentual de 20,57%.
Assim, tendo em vista que os valores contidos no cálculo da certidão referida
anteriormente, anexados às fls. 32 e fls. 785 do processo judicial, juntamente com os
Alvarás expedidos nos autos do processo 00964.028/964 de fls. 28 e 795 do processo
judicial, que aponta o valor de R$ 161.583,25, da Certidão e Conclusão de fls. 30 e 780
do processo judicial e do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação de fls. 31 e 783 do
processo judicial, considero correta a fiscalização que apurou a omissão do valor
apontado.
Considerando que a prova trazida aos autos pelo contribuinte não é suficiente para
modificar o entendimento esposado pela fiscalização, mantenho o crédito tributário na
forma lançada.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
55/61), aduzindo que os juros de mora integraram a base de cálculo para o imposto de renda ,
que seria ilegal, pois não são considerados renda e que a notificação contém valores que tem
caráter indenizatório, nos seguintes termos:
...
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

Efetivamente, Vejamos as fls. 29 e 30 do processo Administrativo, sendo elas o
mandado de citação, penhora e avaliação e cálculo, ambos do processo trabalhista.
O mandado é no valor de R$ 211.005,72, sendo assim discriminado o valor:
a) Valor Principal R$ 160.635,70
b) INSS Reclamada. R$ 1.803,52
c) INSS Reclamante. R$ 8.414,17
d) Imposto de Renda Reclamante: R$ 36.939,62
e) Custas de Execução: R$ 3.212,71
Já o cálculo que instrui o mandado, juntado as fls. 30 do processo administrativo,
discrimina nas duas primeiras rubricas o Principal Corrigido e os Juros de mora, da
seguinte forma:
a) Principal Corrigido R$ 84.303,31
b) Juros R$ 77.78,94
Neste mesmo cálculo, o valor do IRPJ retido é de R$ 36.957,19, ou seja, 22,87%
do valor total, valor da condenação mais os juros de mora.
Isso mesmo Emérito Julgador, os juros de mora integraram a base de cálculo para o
cálculo do IRPJ, o que é ilegal, pois não são considerados renda.
Além disso, não podemos olvidar que no valor pago a título de horas extras, há
integrações em férias, 1/3 de férias, FGTS e multa Fundiária, todos valores esses que
estão incluídos no valor tido como Principal Corrigido (R$ 84.303,31), ou seja, o valor a
ser declarado deveria ser menor que esses R$ 84.303,31.
Contudo, o que notamos na Declaração de Ajuste do IRPJ é que a Recorrente
declarou como renda provinda da Reclamatória Trabalhista o valor de R$ 105.980,40.
Neste sentido Eméritos julgadores, para que não alonguemos muito o presente
Recurso, vemos que incluiu na base de cálculo do seu IRPJ o valor de R$ 21.677,09
(vinte e um mil seiscentos e setenta e sete mil e nove centavos) que não deveria ter
integrado tal critério da Regra Matriz de Incidência Tributária.
Assim sendo, ao contrário do referido pela Delegacia Fazendária, a Autora
declarou a maior do que deveria e, portanto, não é devedora de qualquer valor, muito
mesmo da multa de ofício, pois o lançamento do crédito tributário foi equivocado, já que
utilizou uma base de cálculo equivocada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de ação trabalhista
movida contra Companhia União de Seguros, no valor de R$ 62.607,90.
Do Mérito
Da Proposta de Diligência
A matéria constante desta infração tributária é a omissão de rendimentos
originados de demanda judicial sobre os quais houve incidência de imposto de renda pessoa
física possivelmente pelo regime de caixa, ou seja, calculado sobre o montante recebido.
Observando as características da documentação destes autos (e-fls. 24/33), pode-
se inferir que a demanda trabalhista no 00964.028/96-4 refere-se, a princípio, à verbas recebidas
de forma acumulada.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor convicção no julgamento deste
recurso voluntário e dirimir dúvidas acerca das verbas recebidas, constantes desta omissão de
lançamento, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem
providencie o seguinte:
- Intimar a interessada a apresentar documentos/tabelas extraídas dos autos
judiciais onde constem: a discriminação da natureza dos rendimentos; o período correspondente;
e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação da sentença da
Reclamatória Trabalhista no 00964.028/96-4.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital